Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-40.2019.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000429-40.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME ARNOLDO JOST - CPF: 713.117.341-04 (RECORRIDO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), Jaime da Silva Racioli Junior (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1000429-40.2019.8.11.0021

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrido:
Guilherme Arnoldo Jost

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

REJEITADA
-
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ARTIGO 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO EXCLUI O ATO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA -DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ocorrência de conduta ilícita, da Fazenda Pública, consistente em inserção indevida do autor, ora recorrido, em dívida ativa, em razão da responsabilidade do ente em conferir a regularidade da cobrança e verificar os dados e a situação do débito do imposto que deu causa ao ato restritivo.

Comprovada a alienação do
veículo
, e, após a tradição, deve a responsabilidade pelos
débitos
e encargos recair, exclusivamente, sobre o
adquirente
do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1000429-40.2019.8.11.0021

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrido:
Guilherme Arnoldo Jost

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito e de nulidade de inscrição em dívida ativa com reparação em danos morais

Sentença
(Id.
149289684
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência do débito fiscal no 2018997674 e, declarou nula a cobrança relativa ao referido tributo, bem como condenou o recorrente, em danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
149289685
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que o recorrido não comprovou a transferência do veículo.

Contrarrazões (
Id. 150314169): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso. Aduz que procedeu à comunicação da venda do bem, objeto da lide, e que há a comprovação da irregularidade da cobrança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1000429-40.2019.8.11.0021

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrido:
Guilherme Arnoldo Jost

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo. Os pedidos iniciais, em primeiro grau, foram julgados procedentes, reconhecendo a inexistência do débito fiscal no 2018997674 e, declarou nula a cobrança relativa ao referido débito e condenou o recorrente em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Analisando detidamente os autos, a sentença de origem não comporta reforma
por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam apresentadas pelos recorrentes, pois, revela-se, nos documentos apresentados que o Estado de Mato Grosso, realizou a conduta de inscrever o recorrido em dívida ativa (id. 18840528) e que tal ato decorreu de imposto de veículo que há muito tempo já não pertencia ao postulante, ora recorrido.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o recorrido procedeu à comunicação da venda de seu veículo (documento – id. 18840524), bem como, há a comprovação da irregularidade da cobrança.

Assim, comprovada a alienação do
veículo
, e, após a tradição, deve a responsabilidade pelos
débitos
e encargos recair, exclusivamente, sobre o
adquirente
do automóvel.

Ademais, é responsabilidade do recorrente, Estado de Mato Grosso, conferir a regularidade da cobrança e verificar os dados e a situação do débito do imposto que deu causa ao ato restritivo.

No que tange à responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de
veículo
automotor (IPVA) a partir da sua alienação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria, delimitada no Tema 1.118, definiu o seguinte:

“Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao
alienante
responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos
Automotores - IPVA do
veículo
alienado, na hipótese de
ausência
de comunicação da
venda
do bem ao órgão de trânsito competente”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE –LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO – VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. [...] Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação. A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN”. (N.U. 10019846020168110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. Em 30/06/2020).

Desta feita,
mantenho a sentença do juízo de origem, declarando a inexistência de débito e a nulidade de inscrição de dívida ativa, tendo em vista que o recorrido se desincumbiu de ônus probatório, e, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, demonstra fatos constitutivos de seu direito.

No que tange ao dano moral, constata-se a ocorrência de conduta ilícita perpetrada pelo recorrente, consistente em inserção indevida do autor, ora recorrido, em dívida ativa, impondo a ele restrição oriunda de imposto veicular de automóvel que há muito tempo não lhe pertencia mais.

Verifica-se,
in casu
, que a conduta dos recorrentes prejudicou o recorrido, causando-lhe perturbação de ânimo e impedindo a aquisição de imóvel residencial,.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, em observância ao acima exposto e o acerco probatório, bem como atenta às peculiaridades do caso em apreço, mantenho a sentença de origem, com a condenação que
se mostra adequada ao caso concreto e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023